Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE. UPGRADE DE CABINE. VINCULAÇÃO DA OFERTA. REGRAS PARA USO DOS BENEFÍCIOS. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, GOL LINHAS AÉREAS, em face de sentença prolatada pelo 4o juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 50.852,40 (cinquenta mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) referentes à diferença de tarifa de bilhete aéreo da classe econômica para classe executiva, além de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.
II. Em seu recurso, aduz que após a divulgação da oferta (benefícios aos clientes Diamante do Programa Smiles), houve atualização da informação, no sentido que o benefício de Upgrade de cabine seria liberado em momento posterior, razão pela qual não houve falha na prestação dos serviços. Assevera que o autor/recorrido não desembolsou quantia para o upgrade de cabine, não havendo que se falar em dano material, tampouco houve violação aos seus direitos de personalidade, sendo incabível a reparação em dano moral. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
III. Recurso próprio, tempestivo, preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 62850983).
IV. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser decidida à luz das normas consumeristas. Sobre vinculação da oferta, dispõe o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor: “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”
V. De fato, o autor/recorrido apresentou prova da oferta veiculada pela ré/recorrente, na qual consta a informação de que um dos benefícios ofertados aos clientes da categoria Diamante é a realização de “upgrades de cabine para até 4 trechos de voos internacionais GOL” e “benefício disponível 1o semestre/24”, conforme prova de ID 62850053, pág.4 e 6.
VI. Ocorre que as regras dos benefícios foram analisadas isoladamente, enquanto deveria ser observadas as demais regras/informações constantes da oferta. Assim, com olhar ampliado deve-se considerar duas outras informações: i) a categoria Diamante do autor/recorrido possuía validade até 31/03/2024 (informação que se confirma no cartão de ID 62850051 e 62850053, pág.1); ii) e na regra 2 da nota de rodapé consta que: “Os benefícios não são extensivos aos acompanhantes e estão condicionados à categoria do cliente no momento de uso dos mesmos, e não da aquisição da passagem” (ID 62850053, pág.6).
VII. Portanto, considerando o autor ter adquirido as passagens em 16/01/2024, para uso em 10/04/2024, a sua categoria Diamante já estaria expirada na data da viagem, sendo clara a informação de que o uso do benefício é condicionado à categoria no momento do uso e não no momento da aquisição do bilhete. Além do mais, o benefício é de uso exclusivo ao cliente, não sendo extensível ao acompanhante. De forma, que o autor comprou dois bilhetes, e caso cabível a vinculação da oferta, só estaria vinculada a um dos bilhetes, o seu.
VIII. Desse modo, a condenação da ré/recorrente ao pagamento de R$ 50.852,40 (cinquenta mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) a título de dano material deve ser afastada, pois não houve o cumprimento de todas as regras estabelecidas na oferta pelo consumidor, sendo que mantê-la, sob o fundamento da vinculação a oferta pelo fornecedor, levaria ao enriquecimento sem causa do autor/recorrido.
IX. Por conseguinte, também é incabível a reparação por danos morais, pois não houve falha na prestação dos serviços que ferisse os direitos de personalidade do autor/recorrido. Ainda se observa que, no caso concreto, foi fundamentado na teoria do desvio produtivo (dano temporal), todavia, as provas acostadas aos autos não demonstram imenso dispêndio de tempo pelo autor, cujo tentativa de solução administrativa limitou-se ao registro perante SENACON (ID 62850054).
X. Diante do exposto, razão acompanha a ré/recorrente para reforma da sentença em sua integralidade, com o julgamento de improcedência dos pedidos.
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada em sua integralidade para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.